Tribunal: TJES
Processo: 5006404-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Provas
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006404-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILSARA MIRIAM MACIEL LOUBAK
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORAIS DE PARATI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006404-51.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NILSARA MIRIAM MACIEL LOUBAK

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAIS DE PARATI

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

NILSARA MIRIAM MACIEL LOUBAK
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1895072 (fls. 02-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais” registrada sob o n. 5011772-33.2021.8.08.0035, proposta por ela contra o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAIS DE PARATI
, que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova pericial (fl. 03).

Nas razões do recurso (id. 1859097, fls. 02-7) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a par de prever a produção antecipada de provas quando houver ‘fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação’ (art. 381, I), o CPC de 2015 passou a permitir que as partes venham a juízo exclusivamente para colher prova com o objetivo de se inteirarem das vicissitudes do litígio, seja para ‘viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito’ (art. 381, II) ou para permitir que, com o ‘prévio conhecimento dos fatos, se possa ‘justificar ou evitar o ajuizamento de ação’ (art. 381, III)” (fl. 4); 2) “as partes têm, em relação às provas, não apenas uma faculdade estritamente interna ao processo, atinente ao exercício da ação e da defesa. Mais do que isso, o espírito de ‘ação’ agora introduzido trouxe para as partes o direito à produção ou à aferição da veracidade da prova, antes e independentemente do processo, por uma série de razões, ex vi art. 381 do CPC: – avaliar suas chances efetivas numa futura e eventual disputa litigiosa; – estimar os custos desta disputa; – verificar as possibilidades e percentuais de êxito ou derrota e; – deixando tudo bem claro, transmitir mais elementos a fim de objetivar um acordo com o adversário.” (fl. 05); 3) “a pretensão da agravante é que se proceda à realização da produção antecipada da prova pericial, para num só passo vislumbrar as infiltrações e os danos decorrentes desta, no apartamento que reside” (fl. 05); 4) no que se refere aos requisitos para a antecipação da realização da prova há “fundado receito de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos dados, pois com a aproximação da época das chuvas e da debilidade que se encontra sua residência, haverá necessidade do autor realizar com a máxima brevidade sua mudança do local, ou ainda várias obras necessárias para correção dos danos advindos das infiltrações” (fl. 05); 5) “a agravante, se for o caso de se mudar, não terá mais acesso ao local ou ainda se vier a ter que realizar obras, resultará na alteração do estado físico do apartamento, tornando impossível a produção de prova pericial identificadora destes desajustes em postulação judicial de reparação cível contra a agravada” (fl. 05).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão impugnada.

Em decisão proferida no id. 1913785, a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de id. 2575894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 08 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006404-51.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NILSARA MIRIAM MACIEL LOUBAK

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAIS DE PARATI

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

NILSARA MIRIAM MACIEL LOUBAK interpôs recurso de agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1895072 (fls. 02-3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais” registrada sob o n. 5011772-33.2021.8.08.0035, proposta por ela contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAIS DE PARATI, que indeferiu o pedido de antecipação da produção da prova pericial (fl. 03).

Nas razões do recurso (id. 1859097, fls. 02-7) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a par de prever a produção antecipada de provas quando houver ‘fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação’ (art. 381, I), o CPC de 2015 passou a permitir que as partes venham a juízo exclusivamente para colher prova com o objetivo de se inteirarem das vicissitudes do litígio, seja para ‘viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito’ (art. 381, II) ou para permitir que, com o ‘prévio conhecimento dos fatos, se possa ‘justificar ou evitar o ajuizamento de ação’ (art. 381, III)” (fl. 4); 2) “as partes têm, em relação às provas, não apenas uma faculdade estritamente interna ao processo, atinente ao exercício da ação e da defesa. Mais do que isso, o espírito de ‘ação’ agora introduzido trouxe para as partes o direito à produção ou à aferição da veracidade da prova, antes e independentemente do processo, por uma série de razões, ex vi art. 381 do CPC: – avaliar suas chances efetivas numa futura e eventual disputa litigiosa; – estimar os custos desta disputa; – verificar as possibilidades e percentuais de êxito ou derrota e; – deixando tudo bem claro, transmitir mais elementos a fim de objetivar um acordo com o adversário.” (fl. 05); 3) “a pretensão da agravante é que se proceda à realização da produção antecipada da prova pericial, para num só passo vislumbrar as infiltrações e os danos decorrentes desta, no apartamento que reside” (fl. 05); 4) no que se referem aos requisitos para a antecipaçao da prova há “fundado receito de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos dados, pois com a aproximação da época das chuvas e da debilidade que se encontra sua residência, haverá necessidade do autor realizar com a máxima brevidade sua mudança do local, ou ainda várias obras necessárias para correção dos danos advindos das infiltrações” (fl. 05); 5) “a agravante, se for o caso de se mudar, não terá mais acesso ao local ou ainda se vier a ter que realizar obras, resultará na alteração do estado físico do apartamento, tornando impossível a produção de prova pericial identificadora destes desajustes em postulação judicial de reparação cível contra a agravada” (fl. 05).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão impugnada.

Em decisão proferida no id. 1913785, a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de id. 2575894.

Nada obstante as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária parece-me que devem preponderar as premissas fixadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no sentido de que “a narrativa, embora indique urgência no provimento jurisdicional, está distanciada dos elementos probatórios anexados à exordial. Exemplo disso são os documentos que integram o evento 8855644, cujas datas apontam para o início do ano de 2020. Logo, não há periculum in mora, pois do contrário, a providência jurisdicional teria sido pretendida naquela época” (fl. 02).

Ademais, neste juízo de cognição sumária, não me parece haver aplicabilidade do inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil, uma vez que a ação de obrigação de fazer já foi ajuizada – isto é, não há o interesse de verificar a justa causa para “justificar ou evitar o ajuizamento da ação” de que trata o dispositivo mencionado.

No mais, tenho que as fotografias colacionadas no id. 1895079 (fls. 05-20) revelam pequenos furos e infiltrações pretéritas, não se revelando, aprioristicamente, em elementos concretos que demonstrem a presença de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” de que trata o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006404-51.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NILSARA MIRIAM MACIEL LOUBAK

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORAIS DE PARATI

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Em juízo de cognição sumária, não se revela aplicável o inciso III do artigo 381 do Código de Processo Civil, uma vez que a ação de obrigação de fazer já foi ajuizada – isto é, não há interesse de verificar a justa causa para “justificar ou evitar o ajuizamento da ação” de que trata o dispositivo mencionado.

2. - As fotografias colacionadas aos autos revelam pequenos furos e infiltrações pretéritas, não se revelando, aprioristicamente, em elementos concretos que demonstrem a presença de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” de que trata o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,

à unanimidade,
negar provimento
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,

de

de 2022.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.